Tribunal: TJMT
Processo: 1029757-39.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029757-39.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), VOGT TAVARES DOS SANTOS LTDA - ME - CNPJ: 11.083.347/0001-61 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), PAULO ROBERTO BRESCOVICI - CPF: 396.174.321-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MECANICA TAVARES LTDA - ME - CNPJ: 14.253.958/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), FERNANDO DENIS MARTINS - CPF: 249.478.028-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO - ALEGAÇÃO DE DUPLICIDADE NA REPAACTUAÇÃO - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR CONSIDERADO EXCESSIVO - NÃO APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DISCRIMINADA DE CÁLCULO – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA - REJEIÇÃO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Caberia ao agravante trazer argumento que pudessem levantar a possibilidade de eventual abusividade, todavia não trouxe argumento capaz de ensejar possível nulidade ou abusividade do contrato e taxas fixados.

Ausente a juntada de planilha de cálculos, e não sendo possível extrair, das alegações expostas na impugnação, o montante apontado como excessivo, sendo que a alegação de excesso foi a única ventilada, a manutenção da decisão de rejeição da impugnação ao crédito é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo interposto por VOGT TAVARES DOS SANTOS LTDA – ME., em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 1a Vara cível da comarca de Cuiabá, que nos autos da Impugnação ao crédito no 0021675-54.2016.8.11.0041, cód. 1126878 rejeitou os embargos interposto pela agravante, mantendo o indeferimento da suspensão da ação executiva; acolhendo os Embargos Declaratórios da Agravada, determinando a condenação do Agravante em honorários sucumbenciais nos termos do §2o, do artigo 85 do CPC. (id. 194922672)

Sustenta o agravante que a atualização realizada pela instituição financeira referente ao saldo devedor da Cédula de Crédito Bancário 1470 – Confissão e Renegociação de Dívida não devem ser majoradas pela abusividade de encargos sobre o valor do crédito discutido, devendo, portanto, ser mantido o crédito já arrolado pela empresa em recuperação judicial, (id. 43097789 – fl. 42 – autos originários).

Asseveram que a majoração do valor do credito em testilha poderá ocasionar em onerosidade à Recuperanda, ora Agravante, uma vez que o Plano de Recuperação Judicial aprovado e homologado é baseado na viabilidade econômico-financeira da empresa e é nele que se desenhará todo o projeto de ação e a proposta de pagamento dos credores devidamente arrolados.

Acrescentam que o risco da recuperação será forçosamente compartilhado por todos os credores em virtude do próprio sistema legal de insolvência empresarial, o que reforça se tratar de um sistema arquitetado em proteção ao mercado e não a empresas e credores individualmente considerados.

Requerem o recebimento e processamento do presente Recurso de Agravo, na modalidade de instrumento, para que seja reformada a sentença agravada, para que seja mantido o crédito discutido em sede de Impugnação de crédito na importância de R$ 180.955,78 na Classe Quirografário, visto que a majoração de crédito pleiteada pela instituição financeira Embargada não deve prosperar, visto que há aplicação de encargos acima do patamar legal previsto em nossa Legislação.

Ausente pedido liminar. (id. 195787156)

Contrarrazões. (id. 197956176)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça deixa de opinar ante a ausência de interesse público na demanda.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo interposto por VOGT TAVARES DOS SANTOS LTDA – ME., em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 1a Vara cível da comarca de Cuiabá, que nos autos da Impugnação ao crédito no 0021675-54.2016.8.11.0041, cód. 1126878 rejeitou os embargos interposto pela agravante, mantendo o indeferimento da suspensão da ação executiva; acolhendo os Embargos Declaratórios da Agravada, determinando a condenação do Agravante em honorários sucumbenciais nos termos do §2o, do artigo 85 do CPC. (id. 194922672)

Ressalto que, em recurso dessa espécie, cabe ao Juízo
ad quem
apreciar, tão somente, o teor da decisão interlocutória impugnada. As demais questões, inclusive o
meritum causae
, deverão ser analisadas e decididas no processo principal, sendo vedada a sua apreciação em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.

Pois bem.

Há que se ater aos termos e fundamentação adotada pela decisão interlocutória combatida, que, a meu viso, “a priori”, justifica a medida tomada pelo Juízo singular, transcrevo:

“(...)Com uma análise superficial da peça recursal é possível verificar que o embargante está, claramente, apenas irresignado com o resultado do julgado e não buscando sanar os vícios descritos no artigo 1.022 do CPC.

Como se vê dos autos, a sentença enfrentou a questão levantada pela devedora, fundamentando de maneira inequívoca o seu afastamento ao consignar que a “alegação da Recuperanda é totalmente genérica, uma vez que não indica no demonstrativo de débito quais os índices que supostamente estariam incidindo em duplicidade, tampouco apresentou qualquer planilha que contraponha o demonstrativo apresentado pelo impugnante”

(...)

Diante do exposto, entendo que não merecem guarida os argumentos da recuperanda/embargante.”. (id. 194922672)

In casu, a simples impugnação genérica a cálculos apresentados pela recuperanda, com questionamentos acerca da abusividade e/ou duplicidade de cobrança, não revela-se suficiente para o reconhecimento de excesso.

Destarte, caberia ao agravante trazer argumentos que pudessem levantar a possibilidade de eventual abusividade, todavia não o fiz, e, como restou comprovado que os encargos previstos no contrato estão dentro da normalidade, razão pela qual escorreita a decisão do juízo.

Assim, tem-se que a alegação da Recuperanda é totalmente genérica, uma vez que não indica no demonstrativo de débito quais os índices que supostamente estariam incidindo em duplicidade, tampouco apresentou qualquer planilha que contraponha o demonstrativo apresentado pelo impugnante.

Ademais, a observância ao procedimento previsto na lei processual civil não traduz excesso de formalismo, cabendo destacar, ainda, que a realização concreta da justiça também perpassa pela observância do devido processo legal.

Assim, ausente à juntada de planilha, e não sendo possível extrair, das alegações expostas na impugnação, o montante considerado excessivo e o valor reputado correto pelo devedor, a manutenção da decisão de rejeição da impugnação ao crédito é medida que se impõe.

No mesmo sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. ART. 525, §§ 4o E 5o, DO CPC. TENTATIVA DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ APRECIADA E ATINGIDA PELA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO NA PETIÇÃO. DEMONSTRATIVO DO DÉBITO. APRESENTAÇÃO CONFORME TESE QUE A PARTE BUSCA INDEVIDAMENTE REVOLVER. INOBSERVÃNCIA DO TÍTULO JUDICIAL. REJEIÇÃO LIMINAR DA IMPUGNAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2 - De acordo com o disposto no art. 525, § 4o, do CPC, quando o Executado alegar excesso de execução, deve declarar de imediato o valor que reputa correto, "apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo", sob pena de rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença, como estabelecido no § 5o do mesmo dispositivo legal. 3 - Sendo o excesso de execução o único fundamento da Impugnação ao Cumprimento de Sentença, escorreita a rejeição liminar da Impugnação, quando o Executado/Agravante, além de não ter indicado o valor que reputa correto na petição da Impugnação, colacionou memória de cálculo totalmente divorciada do título executivo judicial, porquanto elaborada de acordo com a tese que a parte busca indevidamente rediscutir e não com o que foi estabelecido na sentença exequenda, equivalendo à não apresentação da planilha do débito e atraindo a incidência do disposto no art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão 1269060, 07069138720208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no PJe: 10/8/2020. Pág.:

Sem Página Cadastrada.);

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. PROVA PERICIAL. NÃO DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA PROVA REQUERIDA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. CÁLCULOS DA ADMINISTRADORA JUDICIAL QUE SE MOSTRAM EM CONFORMIDADE AO QUE RESTOU DECIDIDO EM AÇÃO REVISIONAL HAVIDA ENTRE AS PARTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2064262-90.2021.8.26.0000; Relator (a): Alexandre Lazzarini; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de São Bernardo do Campo - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/01/2022; Data de Registro: 12/01/2022)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. APONTAMENTO. VALOR CORRETO. PLANILHA ATUALIZADA E DISCRIMINADA DE DÉBITOS. AUSENTES. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. REJEIÇÃO LIMINAR. MEDIDAS CONSTRITIVAS. 1. Nos termos do artigo 525, parágrafo quinto, do Código de Processo Civil, o excesso de execução deve ser comprovado pelo executado com o apontamento do valor correto ou com planilha atualizada e discriminada de débito. 2. A simples impugnação genérica a cálculos apresentados pelo exequente, com questionamentos acerca dos valores dos alugueres, multa, desconto de pontualidade e honorários, não revela-se suficiente para reconhecimento de excesso de execução. 3. A ausência de indicação do valor devido e/ou a não apresentação de demonstrativo de cálculo que comprove o excesso à execução, sendo este o único fundamento da impugnação, autoriza sua rejeição liminar e viabiliza de adoção de medidas constritivas para satisfazer a execução, como é o caso do faturamento da empresa. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1237409, 07211592520198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU,

3a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.:

Sem Página Cadastrada.).

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024